Tribunal: TJES
Processo: 0002680-23.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002680-23.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: L ZANI BIJOUX EIRELI

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível, especificamente quanto à forma de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, em ação anulatória ajuizada por L ZANI BIJOUX EIRELI.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão foi omisso ou contraditório ao deixar de aplicar corretamente os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC, para a fixação da verba honorária, bem como ao valorar incorretamente o proveito econômico da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verificam omissão ou contradição na decisão embargada, uma vez que o acórdão enfrentou de forma expressa os critérios legais de fixação da verba honorária.
4. O julgado apontou como parâmetro o valor de R$ 33.016,45, correspondente à quitação feita pela parte autora no âmbito do REFIS-ES/2021, reconhecendo tal quantia como o proveito econômico.
5. A tentativa de rediscutir o critério de arbitramento dos honorários configura mero inconformismo, insuscetível de acolhimento por meio dos embargos de declaração, que têm fundamentação vinculada ao art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não cabe rediscussão do mérito da decisão judicial por meio de embargos de declaração, salvo na presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A fixação da verba honorária deve considerar o valor da condenação, o proveito econômico ou, na impossibilidade, o valor da causa, conforme art. 85, § 2º, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0002680-23.2019.8.08.0024.

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

EMBARGADA: L ZANI BIJOUX EIRELI.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

O

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

o
p
ôs

embargos de declaração

em face do venerando acórdão
de
id 8163692
,
que
deu parcial provimento
ao recurso de apelação que interpôs contra sentença proferida
n
os autos da ação
anulatória

ajuizada
contra ele por

L ZANI BIJOUX EIRELI
.

Nas razões recursais alegou o embargante, em síntese, que “o entendimento, data
maxima venia
, foi omisso em relação a aplicação do art. 85, §2º e partiu de premissa equivocada em relação ao proveito econômico obtido e o valor originalmente conferido a causa, de modo que o devido enfrentamento destes certamente acarretará em seu arbitramento a qual restou silente a decisão”.

Contrarrazões no id 9453394
.

No respeitável voto condutor do acórdão embargado restou consignado o seguinte:

Com efeito, é obrigatória a fixação da verba honorária com base nos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º, do art. 85, do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa, posto que inexiste nos autos quaisquer das hipóteses capazes de ensejar o arbitramento por equidade, quais sejam: (a) inestimável ou irrisório proveito econômico obtido pelo vencedor; ou (b) valor da causa muito baixo.

Sendo assim, em que pese a sentença comporte reforma no tocante à forma de fixação da aludida verba, não prospera a pretensão do recorrente para que seja fixada com base no valor da causa, porquanto, conforme visto, dispõe o art. 85, § 2º, do CPC, que os honorários devem ser fixados com base no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor da causa.

In casu, conforme consta às fls. 413/416, a apelada aderiu aos benefícios do REFIS-ES/2021 (Lei nº 11.331/2021), adimplindo o débito objeto do Auto de Infração n. 5.004.116-6 (CDA n. 24520/2020), cuja anulação se pretendeu neste feito, sendo a quitação no valor de R$ 33.016,45 (trinta e três mil, dezesseis reais e quarenta e cinco centavos), ou seja, fora este o proveito econômico obtido pelo Estado do Espírito Santo.

Logo, os honorários advocatícios devem incidir sobre dito quantum.

Ou seja: o Tribunal não se omitiu
e nem se equivocou
em relação ao
s
mencionado
s
ponto
s
, de sorte que o que se verifica, na verdade, é manifestação pel
a
embargante de inconformismo com o que restou decidido mas para esse fim o recurso de embargos de declaração não é via adequada por ser de fundamentação vinculada, cabível, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil,
contra qualquer decisão judicial, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e para corrigir erro material.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez